Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2.Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante, concluindo pela desnecessidade de comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD para homologação do esboço de partilha, cabendo ao Fisco efetuar o lançamento dos tributos cabíveis na esfera administrativa após o trânsito em julgado da sentença homologatória.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.